Tribunal: TJDFT
Processo: 0724165-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRESTAÇÃO PELO GENITOR. ALIMENTADA MAIOR E ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. CASAMENTO CONTRAÍDO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NORMA DO ART. 1.708 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. DESONERAÇÃO DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Defere-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC. No caso, a urgência encontra caracterizada pela continuidade da prestação alimentícia mantida pela sentença. Enquanto, a probabilidade do direito invocado pelo Apelante é evidente, uma vez que o casamento da credora dos alimentos faz cessar a obrigação alimentar (art. 1.708 do Código Civil). Por outro lado, o prejuízo ao Recorrente é caracterizado pela natureza irrepetível da obrigação alimentícia.
2. A maioridade civil não exonera automaticamente a obrigação alimentícia baseada na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar, disciplinada nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
3. Consoante à regra estabelecida pelo art. 1.708 do Código Civil, cessa o dever de prestar alimentos ao alimentado(a) que contrai casamento. Sendo que a filha maior de idade se casou durante a tramitação do processo de exoneração de alimentos, assim, cessou o dever da prestação alimentar pelo seu genitor.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.